Tribunal: TJSP
Processo: 0023065-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Impugnação ao cumprimento de sentença – Ação de adjudicação compulsória julgada improcedente – Cumprimento de sentença voltado à execução da verba honorária – Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pelo impugnado – Indeferimento do pedido de concessão dos

Ementa:
Apelação Cível.

Impugnação ao cumprimento de sentença – Ação de adjudicação compulsória julgada improcedente – Cumprimento de sentença voltado à execução da verba honorária – Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pelo impugnado – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em segundo grau pelo apelante – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023065-07.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CESAR
LOPEZ MASPES, é apelado APARECIDO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0023065-07.2018.8.26.0224 - Voto no 36.521
2
Apelação Cível no 0023065-07.2018.8.26.0224 – Guarulhos
Apelante: Cesar Lopes Maspes
Apelado: Aparecido Correa
Juiz Prolator: Henrique Berlofa Villaverde
TJSP (Voto no 36.521)
Apelação Cível.
Impugnação ao cumprimento de sentença
Ação de
adjudicação
compulsória
julgada
improcedente

Cumprimento de sentença voltado à execução da verba
honorária
Sentença que acolheu a impugnação e
extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, inciso I,
do Código de Processo Civil
Recurso de apelação
interposto pelo impugnado Indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em
segundo grau pelo apelante
Não recolhimento do
preparo no prazo concedido Inobservância de requisito
de admissibilidade do recurso Deserção caracterizada
Recurso não conhecido.
Não se conhece do recurso de apelação.
1. Trata-se recurso de apelação interposto por Cesar Lopez
Maspes (fls. 95/101) contra a R. Sentença que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de adjudicação
compulsória julgada improcedente, apresentada por Aparecido Correa (fls.
88/89).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
113/122).
Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteada pelo apelante nas razões recursais, foi determinado o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção (fls. 125/127). Contudo, o prazo transcorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0023065-07.2018.8.26.0224 - Voto no 36.521
3
in albis (fls. 146).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
O apelante interpôs o presente recurso e requereu,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Indeferido o pleito, foi determinado o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção do recurso (fls. 125/127).
O recorrente, contudo, deixou de atender a determinação
(fls. 146).
Logo, o presente recurso não merece ser conhecido,
porquanto configurada a deserção.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora